Tribunal: TJPA
Processo: 0804528-19.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804528-19.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ELITO DE LIMA SENA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO DE TRABALHO. RESCISÃO DO CONTRATO (SUSIPE). ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO.

PRAZO DE DOZE MESES
. DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE (IASEP). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ACOLHIDA.
NATUREZA JURÍDICA AUTÁRQUICA DA SUSIPE E DO IASEP. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI DO CPC/15 C/C ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/09).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, extinguir a ação de mandado de segurança sem resolução do mérito, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Sessão presidida pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, impetrado por
ELITO DE LIMA SENA
contra suposto ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões (Id. nº 1810089), o impetrante aponta como
ato abusivo e ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
o que concerne à rescisão do contrato temporário do impetrante com a Administração Pública Estadual, mesmo gozando o autor do direito à estabilidade por 12 (doze) meses, por estar gozando de auxílio-doença acidentário.

O i
mpetrante relata que
era Agente Prisional (matrícula 5903481/2), vinculado à Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará, contratado temporariamente para trabalhar no presídio que funciona no Município de Abaetetuba/PA, e que já fazia parte do sistema penitenciário desde 2011 e nunca sofrera nenhum tipo de problema na realização de sua atividade laboral, sempre tendo seu contrato renovado dentro dos padrões legais.

Diz que fora vítima de um
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico desencadeado em razão de
uma rebelião

que ocorrera no presídio de Abaetetuba, na ocasião em que estava de plantão.

Sobre essa rebelião, esclarece que no dia 13 de dezembro de 2017, estava de plantão, ficando até às 17 horas da tarde na guarita do presídio, ocasião em que foi chamado por seu chefe imediato e informado que iria se retirar e que o impetrante, por ser o mais velho da equipe, ficaria responsável pelo presídio.

Diz que assim ocorreu, sendo que tudo transcorria normalmente até o momento em que percebeu uma agitação nas inclusas do presidio (barulho alto), por volta das 22 horas e que, em razão dessa agitação, três agentes entraram no presídio para recolher um detento que estava passando mal, enquanto o impetrante ficara no portão de acesso ao bloco, momento em que quatro detentos se aproximaram exigindo a chave para abrir o portão, porém o impetrante se negou a fazê-lo, e, por essa razão, os internos efetuaram dois disparos com arma de fogo, mas os projéteis não o atingiram.

Esclarece que naquela mesma noite, após o evento, foi feita a revista nas celas para registro dos fatos, quando o impetrante começou a passar mal, segundo expõe.

Alega que durante os dias em que permaneceu internado no hospital, foi informado que receberia todo apoio com psicóloga e assistente social da SUSIPE, dando entrada no benefício pelo INSS.

Assevera que a SUSIPE ter-lhe-ia enviado três notificações:
1. para depor em processo que apurava o fato; 2. para comunicar instauração de PAD sob a alegação de ser responsável por facilitar a rebelião; 3. para informa de seu distrato com a SUSIPE.

Destaca que ainda se encontra fazendo o tratamento, contudo o seu plano de saúde foi cancelado por conta do distrato e que agora se vê desassistido e sem que possa usa o plano de saúde.

Sustenta que
está de benefício por conta do acidente de trabalho sofrido e,
portanto, o seu contrato de trabalho com a SUSIPE está suspenso e ainda resguardado por doze meses de estabilidade, como reza a legislação em vigor, motivo pelo qual entende que possui o direito líquido e certo de ser reintegrado de imediato aos quadros da SUSIPE para ter seu plano de saúde retomado e conseguir dar sequência a seu tratamento.

Busca a concessão da liminar para ver reconhecido o seu direito à estabilidade acidentária, garantindo a sua reintegração aos quadros funcionais da SUSIPE, como Agente Prisional (matrícula 5903481/2) e, assim, a reativação de seu plano de saúde do qual tanto necessita.

Destaca que a verossimilhança do direito resta clara com a concessão do auxílio-acidentário por parte da Previdência Social.

Ressalta, outrossim, que o início da licença médica deu-se ainda no curso do contrato de trabalho.

Pleiteia a indenização pelos danos morais sofridos com a rescisão indevida do seu contrato de trabalho, sugerindo o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer a concessão da liminar para
cancelar o distrato e reintegrá-lo aos quadros da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará (SUSIPE / Presídio de Abaetetuba), assim como reintegrá-lo ao plano de saúde do Estado do Pará (PAS), considerando a legislação vigente que garante a estabilidade provisória nos termos da Súmula 378 do TST. No mérito, requereu a concessão da segurança com a ratificação do pedido liminar.

Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Juntou documentos.

O juízo de 1º grau julgou-se incompetente para apreciar o feito.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a inicial, indeferi o pedido liminar (id nº 2096367).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id nº 2140099).

O Estado do Pará aderiu às informações prestadas pela autoridade coatora e destacou a ausência de comprovação do direito líquido e certo alegado.

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria Justiça opinou pela denegação da segurança (id nº 2369179).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

Ao prestar suas informações, a autoridade coatora suscitou a sua ilegitimidade passiva para figurar no presente
mandamus
, dado que o servidor público impetrante era vinculado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, que, enquanto autarquia, possuía autonomia administrativa e financeira para responder pelos atos praticados.

Analisando as razões apresentadas pela autoridade coatora, entendo que merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, o impetrante busca compelir a autoridade coatora a
reintegrá-lo aos quadros de Agente Penitenciário da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará (SUSIPE / Presídio de Abaetetuba) e ao plano de saúde do Estado do Pará (PAS), considerando a legislação vigente que garante a estabilidade provisória, nos termos da Súmula 378 do TST.

Em relação ao pedido de reintegração aos quadros da SUSIPE, diviso que, de fato, o Secretário de Segurança Pública Estadual não possui legitimidade para responder pelo distrato do servidor temporário, uma vez que a rescisão do seu contrato de trabalho foi comunicada pela Diretora de Gestão de Pessoas da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Diante disso, vislumbro que o exame da matéria requer a perquirição da natureza jurídica da SUSIPE, para que se extraia a presença ou ausência de independência financeira e administrativa da instituição, de modo a estabelecer sua vinculação em relação à Secretaria de Segurança Pública Estadual.

A esse respeito, verifico que, na ocasião da prática do ato coator ora impugnado e na data da impetração do presente
mandamus
, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE possuía natureza de autarquia estadual, criada pela Lei nº 6.688/04, e, portanto, com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, assim como patrimônio autônomo, sofrendo tão somente o controle e não a hierarquia do Estado.

Nessa toada, resta indiscutível que os atos da lavra do superintendente ou servidor da SUSIPE independem de confirmação ou homologação do Secretário de Segurança Pública, o que o afasta do polo passivo da causa, pelo que deve ser acolhida a preliminar que advoga a ilegitimidade em questão.

De igual modo, também carece de legitimidade passiva o Secretário de Segurança Pública em relação ao pleito de reintegração/manutenção do impetrante no Plano de Saúde do Estado do Pará.

Sobre esse ponto, conforme se extrai do documento constante no id nº 1810097 (fl. 19), o plano de saúde oferecido aos servidores estaduais é administrado pelo IASEP - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, que possui natureza de autarquia estadual, e, por conseguinte, responde pelos atos por ele praticados.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar a ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (artigo 485, VI do CPC/15) e, por consequência, denego a segurança nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.

Sem condenação em custas processuais, ante a gratuidade de justiça que ora defiro.

Sem honorários advocatícios nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09 c/c Súmula 512 do STF.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 10 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020